Tribunal: TJMT
Processo: 0054751-95.2016.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0054751-95.2016.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[WILSON GALLI (AGRAVADO), JOSE ANTONIO ROGONI (AGRAVADO), EMIVAL PONCE LEONES (AGRAVADO), MARCOS INACIO JUNG (AGRAVADO), TOLENTINO DOS SANTOS LARA (AGRAVADO), ITAMAR TANKO TORREMOCHA (AGRAVADO), MARIA ALVES SABO MENDES (AGRAVADO), EDESIO COELHO RODRIGUES (AGRAVADO), GILBERTO OTONELLI (AGRAVADO), MARIA NASCIMENTO DA SILVA (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), LEONARDO FRANCA ARAUJO - CPF: 011.226.341-02 (ADVOGADO), VINICIUS EDUARDO LIMA PIRES DE MIRANDA - CPF: 026.784.911-70 (ADVOGADO), GUSTAVO AMATO PISSINI - CPF: 831.812.291-72 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(s):

BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADO(s):

WILSON GALLI

AGRAVADO(s):

JOSÉ ANTONIO ROGONI

AGRAVADO(s):

EMIVAL PONCE LEONES

AGRAVADO(s):

MARCOS INACIO JUNG

AGRAVADO(s):

TOLENTINO DOS SANTOS LARA

AGRAVADO(s):

ITAMAR TANKO TORREMOCHA

AGRAVADO(s):

MARIA ALVES SABO MENDES

AGRAVADO(s):

EDESIO COELHO RODRIGUES

AGRAVADO(s):

GILBERTO OTONELLI

AGRAVADO(s):

MARIA NASCIMENTO DA SILVA

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS DO PLANO VERÃO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA (
ACP N. 1998.01.1.016798-9) – DECISÃO QUE DETERMINA A DEVOLUÇÃO DOS CÁLCULOS À CONTADORIA DO JUÍZO PARA A INCLUSÃO DOS EXPURGOS DOS PLANOS ECONÔMICOS SUBSEQUENTES – PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO TRÂMITE POR FORMA DE DETERMINAÇÃO NO RE 632.212/SP (
TEMA 285
) – ORDEM INAPLICÁVEL AOS PROCESSOS EM FASE EXECUTIVA – ALEGADA ILEGITIMIDADE ATIVA DOS POUPADORES NÃO ASSOCIADOS – REJEIÇÃO – APLICABILIDADE DOS
TEMAS 723, 724
E
948, DO STJ
– ARGUIDA PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – PROCEDIMENTO MANEJADO EM CINCO ANOS DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA COLETIVA EXEQUENDA –
TEMAS 515 E 877 DO STJ
– MÉRITO: EXCESSO DE EXECUÇÃO – ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DO CÔMPUTO DOS REFLEXOS INFLACIONÁRIOS DOS PLANOS SUBSEQUENTES – DESACOLHIMENTO – PRETENSÃO AVESSA AO
TEMA 891 DO STJ
– JUROS DE MORA COMPUTÁVEIS DESDE A CITAÇÃO NA AÇÃO COLETIVA –
TEMA 685 DO STJ
– RECURSO DESPROVIDO.

A ordem de sobrestamento proferida no RE n.
632.212/SP (
Tema 285
) não alcança as execuções definitivas e os cumprimentos de sentença já transitadas em julgado.

A ausência de prévia liquidação da sentença coletiva exequenda não impõe a extinção não meritória do procedimento de sentença, apenas afastando a multa do art.475-J do CPC/73 (art.523 do CPC/15)

De acordo com
Temas

723
,
724
e
948 do STJ
, por força da eficácia preclusiva da coisa julgada, todos os poupadores que mantinham aplicação em caderneta de poupança junto ao
Banco do Brasil S/A
por ocasião do advento do Plano Verão têm legitimidade ativa para o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na ACP n. 1998.01.1.016798-9, independentemente de serem associados ao IDEC ao tempo do ajuizamento da ação coletiva ou de terem autorizado o referido autor representá-lo em juízo.

Por força das teses paradigma dos
Temas 515
e
877 do STJ
, o prazo prescricional para a propositura do cumprimento individual de sentença proferida em ação civil pública é de cinco anos, contados do trânsito em julgado da sentença coletiva.

No cumprimento individual de sentença que reconhece o direito de poupadores aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão, devem ser computados, título de correção monetária plena do débito judicial, os reflexos inflacionários dos planos econômicos subsequentes (Collor I e II). (
Tema 891 do STJ
)

Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior (
Tema 685
do STJ).-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(s):

BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADO(s):

WILSON GALLI

AGRAVADO(s):

JOSÉ ANTONIO ROGONI

AGRAVADO(s):

EMIVAL PONCE LEONES

AGRAVADO(s):

MARCOS INACIO JUNG

AGRAVADO(s):

TOLENTINO DOS SANTOS LARA

AGRAVADO(s):

ITAMAR TANKO TORREMOCHA

AGRAVADO(s):

MARIA ALVES SABO MENDES

AGRAVADO(s):

EDESIO COELHO RODRIGUES

AGRAVADO(s):

GILBERTO OTONELLI

AGRAVADO(s):

MARIA NASCIMENTO DA SILVA

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
contra a decisão proferida no Processo n.

5016.72.2013.8.11.0041 ajuizado por
WILSON GALLI E OUTROS
para o

cumprimento de sentença coletiva

proferida na ACP n.
1998.01.1.016798-9
, a qual determinou a retificação dos últimos cálculos apresentados pela contadoria do juízo a fim de que fossem incluídos nos créditos de cada exequente os expurgos inflacionários referentes aos planos econômicos posteriores, cujos efeitos incidiram no período de
março a maio de 1990
e
fevereiro de 1991
.

Inconformado, sustenta preliminarmente o banco executado a ilegitimidade ativa dos poupadores exequentes haja vista a não demonstração de que fossem, à época do ajuizamento da
ACP n.
1998.01.1.016798-9
, associados ao IDEC, autor da referida demanda, e de que, nesta condição, teria dado autorização expressa à referida associação para representá-los em juízo.

Afirma que a questão relativa à legitimidade ativa do não associado para manejar o pedido de cumprimento individual da sentença coletiva foi afetado em 29.02.2016 como representativa de controvérsia repetitiva pelo Ministro relator do REsp n. 1.438.263/SP, com ordem de suspensão de todos os processos que se encontram em fase de liquidação ou de cumprimento de sentença, nos quais se discutia o tema relativo à legitimidade ativa do poupador não associado, razão pela qual pugnou pelo sobrestamento do feito originário até o julgamento do mencionado paradigma.

Suscita, também, a ocorrência da prescrição da pretensão executiva dos autores, nos termos do art.177 do CC/1916, uma vez que o plano econômico que embasa o suposto direito pessoal dos agravados se deu há mais de vinte anos.

Alega, ainda, haver um excesso de execução e uma afronta à coisa julgada na decisão homologatória dos cálculos visto que, além da sentença coletiva não ter previsto a incidência dos reflexos remuneratórios decorrentes dos planos subsequentes ao Plano Verão no
quantum
exequendo, os juros de mora somente podem ser computados após a citação do banco recorrente no processo de cumprimento de sentença, e não na Ação Civil Pública.

Ao fim, pugna pelo acolhimento das prefaciais suscitadas, pleiteando, no mérito recursal, o reconhecimento da necessidade de prévia liquidação dos saldos exequendos, de acordo com os argumentos recursais.

Ao receber o recurso, essa Relatora deferiu a liminar recursal para a suspensão do tramite do feito originário até o julgamento do REsp n. 1.438.263/SP, conforme decisão de ID. n. 108379027 - Pág. 10/11, a qual foi mantida pela decisão de ID. n. 108379027 - Pág. 23/27 que rejeitou os embargos de declaração opostos pelos agravados.

Em função da decisão de ID. n. 108379027 - Pág. 32/35, na qual o Ministro Relator o julgou prejudicado, desconstituindo a afetação, os presentes autos retornaram à conclusão.

Contudo, em função da decisão proferida em 31.10.2018 pelo Ministro Gilmar Mendes nos autos do RE n. 632.212/SP (Tema 285 do STF) determinando a
“suspensão de todos os processos individuais ou coletivos, seja na fase de conhecimento ou execução, que versem sobre a questão pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses a contar de 5.2.2018, data em que homologado o acordo e iniciado o prazo para a adesão dos interessados”
, essa Relatora determinou

sobrestamento dos autos até 05.02.2020, conforme decisão de ID. n108379027 - Pág. 37.

No entanto, em 21.01.2022, através do Ofício n. 20/2022/NUGEPNAC, a E. Vice-presidência deste Tribunal informou o Gabinete que o Núcleo de Gerenciamento de Precedentes e de Ações Coletivas-NUGEPNAC, constatou a existência de processos listados abaixo, que se encontravam sobrestados ou estiveram sobrestados por temas cancelados, que tiveram o acórdão publicado e/ou transitado em julgado, dentre eles o presente recurso.

Em razão disso, o presente feito retornou à conclusão novamente para retomada do seu curso regular.

Sem contrarrazões.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de procedimento manejado por poupadores em 14.02.2013 (ID. n. 54001389 - Pág. 2 dos autos de origem) para cumprimento de sentença coletiva proferida nos autos da Ação Civil Pública n.
1998.01.1.016798-9 ajuizada pelo IDEC em desfavor do banco, ora recorrente.

Citado, o executado apresentou impugnação no ID. n.
58015588 - Pág. 29/55 dos autos originários
, alegando, em síntese, (i) a inexistência de título judicial exequendo, (ii) ausência de pressupostos de constituição válida e desenvolvimento válido do processo antes a limitação territorial da abrangência da sentença coletiva, (iii) necessidade de prévia liquidação do
quantum
exequendo, (iv) e excesso de execução em função da inexistência de condenação ao pagamento de juros de 0,5%, e da incidência dos reflexos inflacionários dos planos Collor I e II n sobre o saldo devido, assim como da impossibilidade de contagem dos juros de mora antes da citação na fase de cumprimento.

Ouvida a parte exequente (ID. n. 58015588 - Pág. 61/86 dos autos de origem), o juízo singular proferiu decisão determinando que, diante da divergência entre os cálculos apresentados pelas partes, fossem os autos remetidos à contadoria Judicial para a apuração do valor real do débito exequendo de acordo com os limites e regras fixadas pela sentença coletiva exequenda (ID. n. 58015588 - Pág. 89 dos autos originários).

Após um período de suspensão do trâmite processual, os cálculos do contador do juízo aportaram aos autos. Intimado para se manifestar, o banco executado ofertou discordância (ID. n. 58015588 - Pág. 204), se limitando a juntar parecer técnico.

Porém, em decisão de ID. n. 58015588 - Pág. 228/232 dos autos originários, o juízo singular acolheu em parte a impugnação ofertada tão somente para excluir o cômputo de juros remuneratórios de 0,5% sobre o crédito exequendo, bem como para o afastamento da multa do art.475-J do CPC/73, determinando a devolução dos autos à contadoria do juízo para a apuração do valor real do
quantum
exequendo, a possibilitar a verificação de possível excesso de execução.

Intimadas as partes a se manifestarem sobre os novos cálculos, o banco devedor mais uma vez ofereceu discordância, pugnando pela homologação dos seus próprios cálculos que, diferentemente dos apresentados pela contadoria do juízo, utilizou (a) a correção monetária pelos índices oficiais de remuneração da poupança e não o INPC, (b) a contagem dos juros de mora a partir de sua citação no processo de cumprimento e não na ação coletiva e (c) inaplicabilidade dos reflexos provenientes dos expurgos dos planos econômicos posteriores sobre o
quantum
exequendo.

No entanto, rechaçando tal pretensão, o julgador singular proferiu a decisão agravada, na qual determinou a devolução dos autos ao contador do juízo justamente para
determinar que fossem incluídos nos créditos de cada exequente os expurgos inflacionários referentes aos planos econômicos posteriores, cujos efeitos incidiram no período de
março a maio de 1990
e
fevereiro de 1991
.

Contra essa decisão que se volta o banco executado pelas razões expostas no relato.

Pois bem.

Da suspensão do trâmite do procedimento originário
.

Inicialmente, suscitou o recorrente a necessidade de sobrestamento do trâmite do cumprimento de sentença originário até o julgamento do
REsp n. 1.438.263/SP, que afetou como representativa de controvérsia repetitiva a questão de direito relativa à legitimidade ativa do poupador não associado para o cumprimento individual de sentença coletiva.

No entanto, certo é que, embora o recurso Especial inicialmente eleito como representativo tenha sido posteriormente desafetado, a mencionada matéria foi reafetada, tendo os referidos paradigmas sido julgados em 28.04.2021 e publicados em 24.05.2021.

Com isso, a ordem de suspensão nacional dos processos com a mesma controvérsia já não mais subsiste.

O mesmo se diga no que refere à suspensão nacional dos processos com a mesma controvérsia do Recurso Extraordinário n.
632.212/SP (
Tema 285
), que motivou o último sobrestamento, as razões para tal também já não subsistem, vez que a sentença exequenda (ACP n. 1998.01.1.016798-9) refere-se aos expurgos relativos exclusivamente ao Plano Verão – diverso do plano abrangido pelo
Tema 285
.

Mas não é só. A esse respeito, é bem verdade que a
questão referente aos expurgos
decorrentes do Plano Collor II
foi objeto de acordo coletivo homologado nos autos do citado RE n.
632.212/SP pelo
relator, Ministro Gilmar Mendes, em decisão pulicada no DJe de 06.11.2018, ocasião que se determinou que todos os processos em trâmite pelo país, em que discutida a mesma controvérsia, deveriam permanecer suspensos pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses a contar de 05/02/2018.

No entanto, não é menos verdade que em 12.04.2019 foi publicada nova decisão do Ministro relator na qual, em um primeiro momento, esclareceu que a abrangência da suspensão de processos se limitava apenas a processos relacionados a expurgos inflacionários decorrentes do Plano Collor II, e que ainda estivessem em fase de conhecimento, reconsiderando, em seguida, a decisão de 06.11.2018
“
em relação à determinação de suspensão dos processos em fase de execução, liquidação e/ou
cumprimento
de sentença
e no que diz respeito aos expurgos inflacionários referentes ao Plano Econômico Collor II".

Embora o citado Relator tenha proferido nova decisão nos mesmos autos em 07.04.2020, homologando aditivo àquele mesmo acordo coletivo inicial para a prorrogação da suspensão pelo período de 60 (sessenta) meses, a contar de 12.03.2020, tal decisum não alterou a ressalva já feita anteriormente quanto aos processos já em fase executiva.

Assim, descabe neste momento qualquer suspensão dos autos de origem.-

Da preliminar de ilegitimidade ativa.

Conforme relatado, o banco executado suscita preliminarmente a ilegitimidade dos poupadores para manejarem o pedido de cumprimento da sentença exequenda, seja por não serem associados ao instituto autor da referida ação coletiva, seja pela limitação territorial da abrangência da sentença exequenda.

No entanto, tal arguição merece ser rejeitada.

Conforme cediço, nos idos nos anos 1990, o IDEC –
Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor
ajuizou em desfavor o banco ora agravado a Ação Civil Pública no 1998.01.1.016798-9 que, de início, foi distribuída perante o Judiciário paulista, objetivando, de forma genérica, e observado o art. 95 do CDC, que fosse incluído o índice de 48,16% no cálculo do reajuste dos valores depositados nas contas de poupança com ela mantidas em janeiro de 1989, até o advento da Medida Provisória n. 32, tudo a ser apurado em liquidação.

Acolhendo a exceção de incompetência aforada pelo ora agravado, sob o fundamento de que
“o objetivo do IDEC é obter uma única sentença, permitindo a todos o recebimento dos índices expurgados da poupança,
sem que cada um dos poupadores tenha que promover sua demanda individualmente
”
, o referido juízo concluiu que, por abranger toda uma coletividade no âmbito nacional, a ação deveria ser proposta na sede do
Banco do Brasil S/A
, situado no Distrito Federal, para onde os autos foram remetidos, sendo tal decisão confirmada pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

Com isso, o Juízo da 12a Vara Cível de Brasília, ao qual redistribuída a ação, proferiu sentença rejeitando a preliminar de inépcia da inicial arguida sob o fundamento de não ter sido delimitada a abrangência da ação. Considerando
“o âmbito nacional da demanda, como aliás, leciona Ada Pellegrini Grinover, ao comentar o art. 93, do CDC”
, concluiu ser
“extreme de dúvidas a abrangência nacional e
o efeito erga omnes
”
da ação, confirmando, portanto, a competência jurisdicional do Distrito Federal para o exame da questão.

A sentença de procedência foi integralmente confirmada pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal, a despeito de pedido expresso no recurso de apelação do Banco do Brasil de
“restrição dos efeitos da sentença aos limites da competência territorial, conforme a interpretação do artigo 16 da Lei da Ação Civil Pública”
.

Omisso o acórdão que julgou a apelação quanto à questão referente à eficácia territorial da sentença, nos termos do art. 16 citado, foram opostos embargos de declaração, os quais foram rejeitados pelo Tribunal de Justiça, que confirmou os termos da sentença, enfatizando que,
“
no que respeita ao alcance da sentença, levou-se em conta âmbito nacional da demanda
”.

Além disso, segundo a certidão expedida pelo Diretor de Secretaria da 12a Vara Cível de Brasília, o referido acórdão foi mantido no julgamento do recurso especial, tendo sido negado provimento ao Agravo Regimental no Recurso Extraordinário, com trânsito em julgado em 27.10.2009.

Assim, a sentença proferida na ACP no 1998.01.1.016798-9 que, pela sua natureza, deveria ser genérica, teve um ponto de especificidade no respeitante à legitimidade ativa de todos os poupadores do referido banco em todo o território nacional, ainda que não associados ao autor da
actio
coletiva, ou não tenha dado autorização para a referida associação representá-lo judicialmente, ponto em que transitou em julgado, tornando-se imutável por força do instituto da coisa julgada.

É exatamente isso o que ficou decidido no Recurso Especial que julgou o mencionado acórdão.

PROCESSO CIVIL. EXPURGOS

INFLACIONÁRIOS. AÇÃO

CIVIL PÚBLICA. LIMITES SUBJETIVOS DA SENTENÇA. COISA JULGADA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. 1. A sentença genérica proferida na ação civil coletiva ajuizada pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989,
dispôs que seus efeitos teriam abrangência nacional, erga omnes. Não cabe, após o trânsito em julgado, questionar a legalidade da determinação, em face da regra do art. 16 da Lei 7.347/85 com a redação dada pela Lei 9.494/97, questão expressamente repelida pelo acórdão que julgou os embargos de declaração opostos ao acórdão na apelação
. Precedente: REsp 1243887/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe 12/12/2011. 2. Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1348425/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 05/03/2013, DJe 24/05/2013)

Pois foi com base nesse julgamento que, ao proferir o julgamento do REsp 1.391.198/RS sob o
rito dos
recursos repetitivos
, a Segunda Seção do STJ
fixou as teses paradigmas dos
Temas 723 e 724 do STJ
, os quais assim estabelecem. Vejamos:

“A sentença proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição

Especial Judiciária de Brasília/DF, na ação civil coletiva no 1998.01.1.016798-9, que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão), é aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal.”

(Tema 723 do STJ)

“Os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa - também por força da coisa julgada -, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do IDEC, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na ação civil pública no 1998.01.1.016798-9 pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF.”

(Tema 724 do STJ)

Neste viés, o
Tema 948

do STJ
foi reafetado pela Segunda Seção como representativo de demanda repetitiva, para fixar entendimento sobre
“legitimidade do não associado para a execução da sentença proferida em ação civil pública manejada por associação na condição de substituta processual”,
justamente por conta do advento dos
Temas 82
e
499
do STF. ́

E por ocasião do julgamento definitivo do mencionado paradigma, restou cristalizada a tese segundo a qual
“em ação civil pública proposta por Associação, na condição de substituta processual de consumidores, possuem legitimidade para a liquidação e execução da sentença todos os beneficiados pela procedência do pedido, independentemente de serem filiados à Associação promovente.”
(
Tema 948

do STJ
)

Ademais, no âmbito do próprio Supremo Tribunal Federal este tem reafirmado, em inúmeros julgados,

“a legitimidade para a execução individual de sentença proferida em ação civil pública, independentemente de autorização específica do exequente ou deliberação assemblear, advém do próprio dispositivo da sentença que julgou a ação civil coletiva 1998.01.1.016798-9, alcançando todos os poupadores indiscriminadamente, ainda que não associados ao IDEC, sendo tal capítulo decisório, por força da coisa julgada, indiscutível na fase de cumprimento de sentença.”
(RE 961699 AGR/MA)

Com isso, fica desde logo
rejeitada
a preliminar de ilegitimidade ativa.-

Da alegada necessidade de extinção não meritória do cumprimento por ausência de prévia liquidação do
quantum
.

Sustenta o banco executado que, sendo a sentença coletiva genérica, o
quantum
exequendo deveria ser previamente liquidado, o que não teria ocorrido nos autos, ensejando a extinção não meritória do procedimento de cumprimento de sentença.

Deveras, é certo que no julgamento do recurso paradigma REsp no 1.247.150/PR a Corte Especial do STJ fixou orientação de que
“a sentença genérica prolatada no âmbito da ação civil coletiva, por si, não confere ao vencido o atributo de devedor de 'quantia certa ou já fixada em liquidação' (art. 475-J do CPC), porquanto, 'em caso de procedência do pedido, a condenação será genérica', apenas 'fixando a responsabilidade do réu pelos danos causados' (art. 95 do CDC). A condenação, pois, não se reveste de liquidez necessária ao cumprimento espontâneo do comando sentencial, não sendo aplicável a reprimenda prevista no art. 475-J do CPC.”
(
Tema 482
)

A inobservância, porém, da prévia liquidação não tem como penalidade a extinção não meritória do cumprimento, mas apenas a impossibilidade de se impor a multa processual de que trata o §1o do art.523 do CPC/15, correspondente ao art.475-J do CPC/73.

De todo o modo, fica desde logo afastada a multa do art.475-J do CPC/73, que encontra correspondência no §1o do art.523 do CPC/15, até que homologado o cálculo do
quantum
exequendo.

Ademais, a determinação da realização dos cálculos pela contadoria do juízo, com posterior oitiva das partes faz justamente as vezes da necessária liquidação prévia da sentença, não tendo o banco agravante experimentado qualquer prejuízo, na medida em que o próprio juízo de origem afastou a incidência da multa até a apuração do valor real do débito exequendo.

Desta feita, rejeito a preliminar.-

Da prescrição.

Ainda prefacialmente, sustenta o banco agravante a ocorrência da prescrição da pretensão executiva da sentença coletiva.

Ocorre, todavia, que ao julgar o REsp 1.273.643/PR, também sob o rito dos repetitivos, a Segunda Seção do STJ atese que deu origem ao
Tema 515
, segundo o qual
“No âmbito do Direito Privado, é de cinco anos o prazo prescricional para ajuizamento da execução individual em pedido de cumprimento de sentença proferida em Ação Civil Pública.”

E também em recurso paradigma (REsp 1.388.000/PR), julgado pelo mesmo órgão fracionário das Cortes Superiores, restou cristalizada, através da tese que informa o seu
Tema 877
, a óbvia orientação de que
dies a quo
para a contagem desse prazo prescricional será a data do trânsito em julgado da sentença coletiva a ser cumprida individualmente.

Considerando, portanto, que a sentença coletiva exequenda transitou em julgado em 27.10.2009 e que o feito originário foi manejado em
14.02.2013 (ID. n. 54001389 - Pág. 2 dos autos de origem),
fica também rejeitada a arguição de prescrição.-

Do alegado excesso de execução.

Ainda de acordo com o relato, o banco recorrente alega
haver um excesso de execução e uma afronta à coisa julgada na decisão homologatória dos cálculos visto que, além de a sentença coletiva sob cumprimento não ter previsto a incidência dos reflexos remuneratórios decorrentes dos planos subsequentes ao Plano Verão no
quantum
exequendo, os juros de mora somente podem ser computados após a citação do banco recorrente no processo de cumprimento de sentença, e não na Ação Civil Pública.

Todavia, razão também não assiste ao agravante.

Nesse viés,
é bem verdade que, consoante orientação pacificada no âmbito do STJ, a partir do
Tema 887
,
“não tendo havido condenação expressa ao pagamento de juros remuneratórios na ação civil pública n. 1998.01.016798-9 (Idec vs. Banco do Brasil), que tramitou na 12a Vara Cível de Brasília/DF, descabe a inclusão dessa verba na fase de execução individual, sob pena de indevida ampliação do alcance objetivo da coisa julgada. (REsp 1349971/DF, de minha relatoria, QUARTA TURMA, julgado em 26/08/2014, DJe 15/09/2014)”
(AgRg no REsp 1445704/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 16/12/2014, DJe 19/12/2014)

Todavia, nesse particular sequer existe interesse do recorrente na exclusão de tal encargo uma vez que, conforme já consignado, em
decisão de ID. n. 58015588 - Pág. 228/232 dos autos originários, o juízo singular acolheu em parte a impugnação ofertada para, dentre outras coisas, excluir o cômputo de juros remuneratórios de 0,5% na apuração do
quantum
exequendo.

Em relação à arguição de que vedados os reflexos inflacionários dos Planos Collor I e II no saldo das aplicações dos agravados melhor sorte não socorre ao executado posto que, de acordo com a tese paradigma do
Tema 891
,
“na execução de sentença que reconhece o direito de poupadores aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989), incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subsequente.”
(REsp n. 1.314.478/RS).

No que pertine, no mais, aos juros legais computáveis, impende consignar que, ao julgar os recursos repetitivos REsp 1.370.899/SP e REsp 1.361.800/SP, a mesma Segunda Seção do STJ fixou a tese paradigma do
Tema 685
, segundo o qual
“Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior.”

Importante apenas fixar que os juros de mora a serem contados pelo contador do juízo serão os legais, o que implica no dever de observância da regra de transição prevista no art.2.035 do CC/2002.

Com isso, deve ser mantida a decisão agravada.

Forte nessas razões,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2022